Tribunal: STF
Processo: Rcl 58445
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Clovis Stolsis Teixeira contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1.976.730-SP, alegando violação ao conteúdo da Súmula 443 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante ingressou com ação Rescisória contra o Banco do Brasil em face da decisão proferida nos autos da ação 1125397-53.2017.8.26.0100 pleiteando sua complementação de aposentadoria com base na Portaria 966/47 que estabelecia que os funcionários admitidos antes de 1967, quando foi criada a PREVI, teriam o direito ao recebimento da complementação caso trabalhassem durante toda sua vida única e exclusivamente para a instituição bancária, cuja decisão de prescrição do direito se mostrava equivocada. 



    O benefício que origina o direito foi instituído pela Reclamada em 1947 com base no IC (Incentivo de Confiança) e IG (Incentivo de Gerência) diante das dificuldades da mesma em manter funcionários ativos nas localidades mais remotas do país e era custeado única e exclusivamente pela instituição bancária, ou seja, não havia qualquer contraprestação pelo funcionário. 



    Segundo tal Portaria que se fundia ao contrato de trabalho do empregado, formando direito adquirido dos funcionários admitidos naquela época e Lei entre as partes, não podendo ser revogado por ato unilateral da instituição bancária, conforme disposto no art. 6º, § 2º da LINDB e Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho que regem a matéria. 



    Embora o direito fosse imutável por ato unilateral do Banco, a sentença proferida e mantida em Acórdão pelo Tribunal Bandeirante negaram o pleito do Reclamante alegando a prescrição, uma vez que a criação da PREVI em 1967 teria alterado o fundo de direito. 



    Tal decisão foi combatida ainda perante o Tribunal Paulista apontando que conforme legislação acima destacada não houve alteração do fundo de direito, além das naturezas distintas entre a PREVI que era custeada em conjunto com o funcionário através de contribuições mensais, ao passo que a Portaria 966/47 era custeada somente pela instituição bancária. (…).



    Somado a tais argumentos, ainda apontou o Reclamante a existência de Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como Súmula deste Supremo Tribunal, que estabelecem que em matéria previdenciária a prescrição somente atinge as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, sendo o fundo de direito imprescritível. 



    Tais Súmulas são de aplicação obrigatória por todos os Tribunais e Juízos e que deveriam ter sido aplicadas no caso em apreço ou ao menos terem sido apontados motivos para sua não aplicação, assim como da legislação apontada. Fato é que o Tribunal de Justiça Paulista não só não aplicou as Súmulas acima destacadas, ignorando sua obrigação de observância quanto as mesmas, como ainda não se manifestou acerca dos motivos de sua não incidência, ou seja, ignorou a Súmula 443 deste Supremo Tribunal que é clara ao apontar a inexistência de prescrição – primeira ofensa desta Reclamação. 



    Tal decisão, após o devido combate via Embargos Declaratórios foi alvo de Recurso Especial que teve prosseguimento negado, somente chegando ao Superior Tribunal de Justiça via Agravo. O STJ apreciou a matéria invocada no Agravo e negou provimento ao Recurso Especial em decisão monocrática pelo Exmo. Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira. 



    A alegação foi de falta de combate a tese de prescrição vintenária, o que foi devidamente combatido com a alegação que a mesma inexiste pela aplicação das Súmulas do próprio STJ assim como desta Suprema Corte. Da decisão proferida fora ingressado com Agravo Interno, com decisão colegiada mantendo a decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator, exaurindo a tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça, que é requisito da presente. 



     Fora apresentado Recurso Extraordinário, com preliminar de repercussão geral, sendo indeferido a remessa a esta Suprema Corte, o que foi combatido via Agravo, sendo novamente rejeitada a remessa a esta Casa por ausência de repercussão geral com base no Tema 181 do STF, que não é o caso, uma vez que o recurso interposto trata de ofensa a Súmula emitida por este Egrégio Supremo em sede de repercussão geral, portanto, com ofensa direta também a Carta Magna e em momento algum discute a admissibilidade recursal do Tribunal ‘a quo’ como ofensa a Lei Maior, tese esta firmada no referido tema. Estes são os tramites processuais do processo nas instâncias inferiores comprovando o esgotamento da questão nas instância inferiores. 



    A matéria de repercussão geral é competência e análise exclusiva pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102º, inc. III, § 3º da Constituição Federal – segunda ofensa desta Reclamação. Sendo indiscutível a não aplicação de Súmula editada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal que estabelece que não há prescrição em benefício previdenciário, assim como impedir prosseguimento de Recurso Extraordinário alegando ausência de repercussão geral pelo Tema 181 que não incide no presente caso, matéria de competência exclusiva do Plenário do STF, patente a ofensa à Súmula 443 do STF assim como usurpação da competência deste Supremo conforme art. 102º, inc. III, § 3º da Lei Maior.



    (…). São duas as contrariedade no presente caso a serem analisadas pela presente Reclamação Constitucional: a primeira é a ventilada prescrição de direito previdenciário, decisão esta que contraria a Súmula 443 do STF; a segunda na usurpação da competência exclusiva no Plenário deste Egrégio Supremo Tribunal no impedimento de prosseguimento do Recurso Extraordinário alegando inexistência de repercussão geral. Conforme narrado inicialmente não há prescrição do fundo de direito contido na Portaria 966/47 e que beneficia o Reclamante desde sua contratação anterior a criação da PREVI e que formou Lei entre as partes, uma vez que o mesmo exerceu sua atividade na Reclamada até sua aposentadoria junto ao INSS, a complementação é obrigatória, sendo seu custeio de responsabilidade única e exclusiva da instituição bancária, não podendo ser alterada por ato unilateral pela mesma.”.



    Requer, ao final, liminarmente, “seja determinada a suspensão do processo em tramite ainda pelo STJ até ser proferida a decisão na presente Reclamação, conforme art. 989, inc. II também do Código de Processo Civil.”.  No mérito, requer “o deferimento da presente Reclamação Constitucional cassando ou revendo as decisões anteriormente proferidas, determinando a procedência do direito do Reclamante a complementação de aposentadoria estabelecida na Portaria 966/47, uma vez que não há prescrição do direito, conforme estabelece a Súmula 443 deste Egrégio Supremo Tribunal, determinando sua correta aplicação; e subsidiariamente, caso indeferido o requerimento de alínea ‘g’, que seja cassada e revertida a decisão que vedou o prosseguimento do Recurso Extraordinário a esta Corte Suprema pelo argumento de ausência de repercussão geral, usurpando a competência deste Egrégio Tribunal Supremo estabelecida 102º, inc. III, § 3º da Constituição Federal, com a devida análise do caso por este Suprema Corte uma vez que não há incidência do Tema 181 do STF conforme apresentado anteriormente.”. (eDoc. 1, fl. 15). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, o processo encontra-se ativo.



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito à Súmula 443 do STF: “A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.”. 



    A presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022).



    Seja como for, no caso concreto, o Ministro Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 181 da Repercussão Geral (eDoc. 23): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFERIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    (…). O STF pacificou o entendimento de que não é cabível recurso extraordinário no qual se alega a ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, questionando o conhecimento ou não do recurso especial. 



    (…). No caso, o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil ante a não refutação arrazoada da aplicação da Súmula n. 7/STJ. No RE n. 598.365-RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF). (…).



    Desse modo, não tendo o julgado recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema n. 181/STF. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”.



    Inconformado, interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido (eDoc. 25):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 181/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”.



    O Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 181 (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”.



    Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de Repercussão Geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:



    “Tema 181: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”.



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas aos quais se negue a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente ‘acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA’ ou ‘acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO’. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA (Rcl 27798 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente